Tribunal: TJMT
Processo: 1028044-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028044-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 692.033.261-20 (AGRAVANTE), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 395.846.661-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.346.379/0001-47 (AGRAVADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora sobre verbas salariais. Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade. Percentual de 30% dos rendimentos líquidos. Preservação da dignidade do devedor.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, servidor público, para satisfação de dívida exequenda no valor de R$ 219.775,85, em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do recorrente, mitigando a regra da impenhorabilidade de salários, considerando os princípios da dignidade humana e da menor onerosidade ao devedor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, CPC) em casos onde a penhora parcial de rendimentos preserva o mínimo existencial do devedor e respeita o princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A renda líquida mensal do recorrente (R$ 35.573,09) permite a penhora de 30% sem comprometimento de sua subsistência, uma vez que o valor restante é suficiente para seu sustento e o de sua família, conforme reiterado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EREsp 1582475/MG.

5. A execução deve conciliar os interesses do credor e o direito do devedor à dignidade, ponderando-se o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), mas sem obstar o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É possível a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, mitigando-se a impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, CPC), desde que preservada a quantia necessária para assegurar a dignidade e subsistência do executado e sua família."

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1456204/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO e MARCOS JOSE DA SILVA, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1031458-19.2017.8.11.0041), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra os agravantes pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu o pedido formulado pela exequente/agravada “
para determinar a expedição de oficio ao TCE/MT (Tribunal de Contas do Estado) e à SEDUC (Secretaria de Estado de Educação), para que proceda ao desconto mensal na quantia de 30% dos rendimentos líquidos do executado Marcos José da Silva, até o limite da dívida (R$ 219.775,85), devendo os valores ser depositados na Conta Única do Poder Judiciário, Banco do Brasil, Agência 3834
” (cf. Id. nº 159815166).

Os agravantes defendem
o desacerto técnico da decisão recorrida ao autorizar o bloqueio de 30% das verbas salariais do agravado Marcos José dizendo que, além de o percentual do bloqueio ser excessivo, também possui o condão de prejudicar a subsistência dos recorrentes, pois, há considerável comprometimento de sua renda em razão de empréstimos consignados.

Afirmando a probabilidade do direito alegado e insistindo em que a tutela antecipada nesse caso se faz necessária em virtude de que “
a penhora
retirará também o necessário à subsistência de seu filho menor de idade, de seu pai idoso e de sua esposa
”, pede a reforma da decisão agravada, para que seja reduzido o percentual da penhora para “
o limite de 5% do valor total de seus proventos líquidos
” inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 243500681).

A decisão vinculada ao Id nº 244218157 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 249344184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o agravo interno interposto pelos
agravantes contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf.
Id. nº 248665163) considerando que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso de agravo interno.

Na origem, trata-se de ação de execução proposta pela
Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Estado de Mato Grosso, contra Jocilene Rodrigues de Assunção da Silva e Marcos José da Silva
, visando à satisfação do valor de R$ R$ 219.775,85 (duzentos e dezenove mil e setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente à cédula de crédito bancário nº 52110-9, e empréstimo bancário nº 679532. Após diversas tentativas de penhora frustradas, a credora requereu a penhora de 30% dos proventos do executado Marcos José da Silva, que totalizam renda líquida de R$ 35.573,09 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e nove centavos).

O pedido foi deferido sob o fundamento de que “
não se mostra inviável a determinação de penhora de 30% (trinta por cento), do salário do executado nos moldes pretendidos, eis que ponderados os interesses em conflito, não ignora a dignidade do devedor e ao mesmo tempo busca a satisfação do pagamento do débito com o credor, consoante o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana e a garantia à efetividade da prestação jurisdicional, o que impõe ao deferimento do pedido do exequente
” (cf. Id. nº 168323361 dos autos de origem).

O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV; sucede, porém, que, os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

É indiscutível, pois, a impenhorabilidade da verba salarial por ser garantia decorrente de expresso e literal texto legal (CPC, art. 833, IV), porém, a ideia de
impenhorabilidade absoluta
já está ultrapassada há alguns anos, mesmo antes do advento do atual CPC, tendo a jurisprudência nacional admitido a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor sempre que as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família.

Nesse ponto, anoto que a discussão acerca do tema analisado na presente demanda foi objeto de recente debate e decisão pela Corte Especial do STJ, inclusive envolvendo enfrentamento entre os diferentes precedentes da Corte Superior contrários ou favoráveis à proteção absoluta e indistinta da verba salarial, tendo sido uniformizada a interpretação de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018)

O agravante Marcos é servidor público do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com renda bruta mensal de R$ 64.049,31 (sessenta e quatro mil, quarenta e nove reais e trinta e um centavos) e líquida de R$ 35.573,09 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e nove centavos), conforme mostra o documento vinculado ao Id. nº 169872578 dos autos de origem, sendo evidente, portanto, pelo menos em primeira análise, que a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do agravante não comprometerá de forma alguma a sua subsistência nem a de sua família. Isso se deve ao fato de que ainda permanecerá uma parte substancial de sua remuneração mensal livre e desembaraçada, o que respeita o princípio da dignidade humana.

Embora os proventos integrem o rol de verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC, a jurisprudência tem relativizado essa proteção para admitir a penhora de parte dos valores, desde que preservada a quantia necessária ao sustento do devedor e de sua família. A exceção prevista para as “
quantias recebidas por liberalidade de terceiro
” — que, a exemplo dos proventos, também são consideradas impenhoráveis — permite que a constrição recaia sobre o excedente, desde que não comprometa a subsistência do devedor, aplicação que se revela coerente e justa à luz do princípio da razoabilidade, como ocorre na hipótese.

Ademais, é bom lembrar, que, “
quanto ao princípio da menor onerosidade ao devedor, observe-se que esse princípio não pode ser levado a todo o efeito, a ponto de sacrificar princípio de maior relevância, o
de que a execução se opera no interesse do credor
(art. 612 do CPC/1973, atual art. 797 do CPC/2015)
” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - AgInt no REsp 1456204/PR, julgado em 24/10/2017 - destaquei).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025